Tribunal: TJSP
Processo: 2226042-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Admissibilidade de retenção do imposto de renda no momento da realização do depósito judicial pela Fazenda Pública executada. Inteligência dos artigos 43, I, do Código Tributário Nacional e 46, "caput", da Lei 8.541/1992. Decisão atacada mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044046.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2226042-10.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes DENISE APARECIDA DE LIMA
GERALDO, ELIZABETH CONCEIÇÃO GOMES NUNES, NEIDE DE MORAES
HONORATO, ISABEL DA PENHA ZASKA DA SILVA, ALTAIR SANTANA DE
CARVALHO, MARILDA OTTONI DE ALMEIDA LOPES e MONICA FUTEMA
ARAUJO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTES: DENISE APARECIDA DE LIMA GERALDO E OUTROS.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 32.985.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Admissibilidade de retenção do
imposto
de
renda
no
momento
da
realização do depósito judicial pela
Fazenda Pública executada. Inteligência
dos artigos 43, I, do Código Tributário
Nacional
e
46,
“caput”,
da
Lei
8.541/1992.
Decisão
atacada
mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 8) interposto por Denise Aparecida de
Lima Geraldo e outras pessoas qualificadas nos
autos à respeitável decisão (folhas 9 a 12) pela
qual, a propósito de cumprimento de sentença por
eles promovido contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, fora considerado pelo MM. Juiz da causa ser
prescindível
a
disponibilidade
econômica
de
valores para a configuração do fato gerador do
imposto de renda.
Esses
agravantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) terem promovido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
ação com escopo de pagamento de adicional por
tempo de serviço sobre os vencimentos integrais,
exceto as eventuais; b) fora esse pedido julgado
procedente; c) iniciado o cumprimento da obrigação
de fazer, essa agravada apresentou aos autos
comprovantes de apostilamento realizado; d) após
homologação dos cálculos, iniciou-se procedimento
para pagamento mediante requisição de pequeno
valor e precatório; e) em relação à RPV, essa
recorrida efetuara o depósito judicial, porém,
retivera imposto de renda sem que tivesse ocorrido
o fato gerador próprio (artigo 43 do Código
Tributário Nacional); f) o depósito judicial
consubstancia disponibilização de recursos ao poder judiciário; g) assim, não ocorrera a
disponibilidade econômica dos valores; h) serem de
relevo os arestos colacionados; i) logo, que se dê
provimento ao recurso a fim de se reconhecer a
ilegalidade de retenção de imposto de renda sem
ocorrência
de
fato
gerador,
com
consequente
complementação do depósito efetuado.
Não houve requerimento tendente à
concessão de efeito suspensivo ou antecipação de
tutela (folhas 58 a 60).
Sobreveio resposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo (folhas 62 a 67) que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
resumo, sustentou na seguinte conformidade: 1. ter
o imposto de renda como fato gerador a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda; 2.
consideração ao artigo 43 do Código Tributário
Nacional; 3. logo, ser de rigor o improvido deste
recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este agravo A propósito, esses recorrentes promoveram ação com escopo de pagamento de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, ressalvadas apenas as verbas de natureza eventual, aliás, julgado
procedente o pedido.
Após o trânsito em julgado próprio,
iniciou-se o cumprimento da obrigação de fazer.
Apresentou
essa
agravada
os
comprovantes
do
apostilamento realizado. Homologados os cálculos,
efetuou-se procedimento para pagamento mediante
requisição de pequeno valor e precatório
Insurgem-se
esses
agravantes
em
relação aos valores depositados pela Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
Pública executada, pois realizados a menor, em
decorrência de desconto a título de retenção de
imposto de renda de pessoa física.
O MM. Juiz da causa indeferiu o
pedido
tendente
à
complementação
do
quantum
depositado (folhas 9 a 14).
Por sinal, considerou Sua Excelência,
dentre o mais, o seguinte:
“A hipótese de incidência do imposto de
renda, portanto, é a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda (decorrente do capital, do trabalho ou
da conjugação de ambos) e de proventos de qualquer
natureza,
assim
entendidos
todos
os
acréscimos
não
compreendidos no conceito de renda.
Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois, o Código Tributário Nacional
adotou expressamente o conceito de renda como acréscimo. A
renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver
renda, mas esta não ser disponível para seu titular.
A
disponibilidade
jurídica
consiste
na
obtenção de direitos de créditos não sujeitos à condição
suspensiva, representados por títulos ou documentos de
liquidez e certeza. Representa o "ter o direito, abstratamente".
A disponibilidade econômica da renda, por
sua vez, é a obtenção da faculdade de usar, gozar e dispor
do dinheiro (a incorporação fática da renda ao patrimônio).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
O fato gerador do imposto de que se cuida
não é a renda, mas a aquisição da disponibilidade da renda,
ou dos proventos de qualquer natureza. Não basta ser credor
da renda se esta não está disponível, e a disponibilidade
pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.
Ou seja, a "disponibilidade" para fins de
imposto de renda pode ser econômica ou jurídica, consoante
argumentado pela executada.
Desse modo, o imposto de renda só pode
incidir quando há acréscimo patrimonial, salientando-se que
não há a necessidade de o rendimento ser efetivamente
recebido pelo sujeito passivo, sendo suficiente que este
tenha adquirido o direito de crédito sobre ele, ou seja,
basta a disponibilidade jurídica - como é o caso dos autos.
Destarte, para configuração do fato gerador
do
imposto
de
renda, prescindível
a
disponibilidade
econômica da renda, sendo permitida a retenção efetuada
pela executada.
(...) Inexistindo insurgências acerca da
forma de cálculo da indigitada retenção, presume-se ter
sido
realizada
nos
parâmetros
acima expostos,
sendo
desnecessária a pretendida complementação do valor já
depositado nos autos.”
E nada há que se alterar nesse
respeitável decisum.
Com efeito, os artigos 46 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
8.541/1992 e 43 do Código Tributário Nacional
preveem, respectivamente, o seguinte:
“O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será
retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.”
“O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador
a
aquisição
da disponibilidade
econômica ou
jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de
proventos
de
qualquer
natureza,
assim entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
compreendidos
no
inciso
anterior.”
Dessa forma, não há se falar em
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza apenas no
momento
do
levantamento
dos
valores
pelo
beneficiário na hipótese de depósito em juízo. Não
é necessário que a renda se torne efetivamente
disponível,
pois
suficiente
se
verificar
o
acréscimo patrimonial.
Ademais,
o
artigo
45
do
Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
Tributário Nacional1 prevê a possibilidade da lei
atribuir à fonte pagadora da renda a condição de
responsável pela retenção do imposto.
Assim, cabe à Fazenda do Estado, como
pessoa
jurídica
obrigada
pelo
pagamento
em
cumprimento da decisão judicial, reter os valores
correspondentes ao imposto de renda, nos termos do
artigo 157, I, da Constituição Federal2.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de consideração acórdãos desta Corte cujas
ementas são as seguintes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Valores em execução
que, para efeitos tributários, constituem rendimentos -
Imposto de Renda - Admissibilidade de sua retenção no
momento em que o depósito judicial é realizado pelo ente
público executado (...) Agravo provido”3
1 “Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem
prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou
dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição
de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.”
2 “Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem”.
3 Agravo de instrumento 2146119-71.2015.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Dimas Mascaretti,
8a Câmara de Direito Público, julgamento em 27 de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2226042-10.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 32.985
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Retenção do valor
do Imposto de Renda, na oportunidade do pagamento de
honorários advocatícios, feito por meio de requisitório de
pequeno valor, que se revela legítima, à vista da regra do
artigo 43, I, do CTN e da norma do art. 46, caput, da LF no
8.541/92 Recuso improvido.”4
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de instrumento 2118535-87.2019.8.26.0000, relator o desembargador Luiz Sergio Fernnades de
Souza, 7a Câmara de Direito Público, julgamento em 9 de agosto de 2019.